Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INVIABILIDADE. CONDUTA EXAURIDA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE FURTO. VIABILIDADE. RÉU AUXILIADO POR MULHER NÃO IDENTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o acusado portar carteira de identidade falsa com sua fotografia conduz à conclusão de que, ao menos, concorreu para o delito de falsificação de documento público (artigo 297, "caput", do Código Penal), mediante a conduta de fornecer sua fotografia para a falsificação.
2. Não havendo nos autos prova concreta de que o documento falso tenha sido anteriormente utilizado pelo acusado ou que ele pretendesse utilizá-lo posteriormente, deve-se reconhecer a absorção do falso pelo crime de estelionato tentado, nos termos do enunciado sumular no 17 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ficando demonstrado que uma mulher não identificada concorreu para a consumação do delito de furto, ligando para a vítima e induzindo-a a entregar o seu cartão ao acusado, que, na posse de tal objeto e da senha, sacou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de propriedade do ofendido, mister se faz reconhecer a qualificadora inserta no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
4. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e da outra para incrementar a pena-base como circunstância judicial negativa.
5. Recurso parcialmente provido.